Tribunal: TJSP
Processo: 1002498-51.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo internacional. Atraso de voo. Ação de indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes.
1. Efeito suspensivo aos recursos de apelação. Pedidos prejudicados. Impossibilidade de ser requerida tal providência na própria peça do recurso de apelação (art. 1.012, §3o do CPC).
2. Responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo internacional. Atraso de voo. Ação de indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes.
1. Efeito suspensivo aos recursos de apelação. Pedidos prejudicados. Impossibilidade de ser requerida tal providência na própria peça do recurso de apelação (art. 1.012, §3o do CPC).
2. Responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC). Atraso de 24 horas, decorrente de "manutenção não programada". Hipótese que configura fortuito interno. Ausência de excludente de responsabilidade.
3. Dano moral configurado. Manutenção da indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Valor que está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Câmara. Recurso da ré desprovido, com observação, de ofício, para fixação da citação como marco inicial dos juros de mora.
4. Sucumbência. Sentença modificada nesta parte, para impor exclusivamente à re os ônus de sucumbência, com fixação de honorários do advogado do autor em 15% do valor da condenação (Súmula 326, do STJ). Recurso da ré desprovido, com observação; e o recurso do autor parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029886
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002498-51.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
PEDRO OCAMPOS FERREIRA, é apelada/apelante TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: (a) Negaram provimento
ao recurso da ré, com observação, de ofício, quanto ao marco inicial dos juros de
mora; e (b) deram provimento parcial ao recurso do autor. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E ACHILE
ALESINA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002498-51.2020.8.26.0002 - A - Voto no 7204.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002498-51.2020.8.26.0002
Apelante/Apelado: Pedro Ocampos Ferreira
Apelado/Apelante: Tam - Linhas Aéreas S/A
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda.
Voto no 7204.
Apelação. Transporte aéreo internacional. Atraso de voo.
Ação de indenização por dano moral. Sentença de parcial
procedência. Recurso de ambas as partes.
1. Efeito suspensivo aos recursos de apelação. Pedidos
prejudicados. Impossibilidade de ser requerida tal providência
na própria peça do recurso de apelação (art. 1.012, §3o do
CPC).
2. Responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14
do CDC). Atraso de 24 horas, decorrente de “manutenção não
programada”. Hipótese que configura fortuito interno.
Ausência de excludente de responsabilidade.
3. Dano moral configurado. Manutenção da indenização
arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Valor que está em
consonância
com
os
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade, bem como com os precedentes desta
Câmara. Recurso da ré desprovido, com observação, de
ofício, para fixação da citação como marco inicial dos
juros de mora.
4. Sucumbência. Sentença modificada nesta parte, para
impor exclusivamente à re os ônus de sucumbência, com
fixação de honorários do advogado do autor em 15% do valor
da condenação (Súmula 326, do STJ). Recurso da ré
desprovido, com observação; e o recurso do autor
parcialmente provido.
Trata-se de apelações contra a r. sentença que julgou
parcialmente procedente a ação para: (i) condenar a companhia aérea ao pagamento de
indenização por dano mora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pela Tabela
Prática do TJSP da data desta sentença e acrescida de juros de mora simples de 1% ao mês
a partir da citação, além de honorários advocatícios a parte autora no valor de R$800,00
(oitocentos reais); (ii) impor as partes a divisão das despesas processuais; (iii) condenar a
autora ao pagamento de honorários advocatícios a parte ré de R$ 800,00 (oitocentos reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002498-51.2020.8.26.0002 - A - Voto no 7204.
3
O autor apela para majorar a indenização por dano moral para
o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e impor à ré o pagamento do total das despesas
processuais e dos honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) do valor da
condenação (fls. 211/221).
A ré recorre e alega, em síntese, que: a) é necessário a
concessão do efeito suspensivo; b) por tratar-se de voo internacional é necessária a
aplicação da Convenção de Montreal; c) o cancelamento do voo se deu por readequação na
malha aérea do aeroporto de destino e a chegada tardia da aeronave, caracterizando caso
fortuito ou força maior, o que afasta a sua responsabilidade pelos danos apontados pelo
autor; c) inexiste os alegados danos morais, devendo ser afastada a condenação ou, caso
seja mantida, pleiteia a sua redução (fls. 224/233).
Contrarrazões do autor a fls. 238/242.
Recursos
tempestivos,
regularmente
processados
e
preparados (fls. 222/223 e 234/235).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
1. Não se conhece, por prejudicado, dos pedidos de atribuição
de efeito suspensivo, considerando o julgamento do próprio mérito. Não se olvide que
pedido desta espécie deve ser formulado por petição própria (artigo 1.012, caput, do CPC),
para possibilitar apreciação antes do julgamento.
2. É incontroverso que o itinerário da parte autora previa
embarque na cidade de Foz do Iguaçu, com conexão na cidade do Rio de Janeiro e chegada
em Frankfurt no dia 06.06.2019 as 14h30min. Contudo, ocorreu que houve atraso no
primeiro voo, razão pela qual o autor chegou seu destino no dia seguinte ao previsto, mas
com 24 (vinte e quatro) horas de atraso (fls. 116/120).
O inconformismo da companhia aérea cinge-se a aferir a
existência de responsabilidade pelo ocorrido e os danos morais decorrentes, motivo pelo
qual incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002498-51.2020.8.26.0002 - A - Voto no 7204.
4
prova, considerando a hipossuficiência do consumidor (artigo 6o, inciso VIII do Código de
Defesa do Consumidor).
Cumpre ressaltar que a prevalência da Convenção de
Varsóvia/Montreal aplica-se tão somente às hipóteses de ressarcimento pelos danos
materiais, conforme decidiu o Supremo Tribunal de Federal (RE 636.331/RJ, relator
Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10.11.2017).
3. A responsabilidade da ré, como fornecedora de serviços de
transporte aéreo, é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
que: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos”. O §3o prevê que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando
provar: “I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro”.
Assim, o fornecedor responderá objetivamente pelos danos
causados por atrasos de voos, salvo se comprovar eventual excludente de responsabilidade.
No caso, companhia aérea limitou-se a afirmar que o
cancelamento se deu por “readequação na malha aérea do aeroporto de destino”, que
resultaram em uma “manutenção não programada da aeronave”, fato que se insere nos
riscos de sua atividade e constitui fortuito interno.
A ré não comprovou que não havia outras aeronaves
disponíveis para realizar o trajeto, inclusive de outras companhias aéreas, para a data em
questão, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa
do Consumidor e artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Nesse contexto, houve defeito na prestação do serviço,
decorrentes do atraso do voo, conforme disposto no artigo 14, do Código de Defesa do
Consumidor.
Portanto, o recurso da ré deve ser desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002498-51.2020.8.26.0002 - A - Voto no 7204.
5
4. No mais, indiscutíveis os aborrecimentos decorrentes do
atraso do voo, suficientes para efetivo abalo do estado anímico do passageiro, a justificar a
indenização por dano moral.
O valor da indenização do dano moral deve proporcionar a
justa compensação pelo sofrimento suportado, não implicar enriquecimento sem causa e
atingir a finalidade dissuasiva da conduta (ou atividade ofensiva).
O Superior Tribunal de Justiça indica alguns parâmetros a
serem considerados no arbitramento: “i) a averiguação acerca do tempo que se levou para
a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou
alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo
informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os
desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação,
hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso
da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.” (REsp
1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.11.18).
No caso, houve atraso de 24 (vinte e quatro) horas para a
partida do voo, a companhia aérea não demonstrou a adoção de medidas para minimizar os
prejuízos, tal como a realocação em voo de outra companhia ou impossibilidade de o fazê-
lo.
O valor da indenização do dano moral deve proporcionar a
justa compensação do ofendido, não implicar enriquecimento sem causa e atingir a
finalidade dissuasiva da conduta (ou atividade) ofensiva.
Portanto, a indenização do dano moral de R$ 5.000,00 deve
ser mantida se (cinco mil reais), pois atende aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, além de estar em consonância com a jurisprudência desta E. 15a Câmara
de Direito Privado, com acréscimo de correção monetária desde o arbitramento, e com
declaração, de ofício, para que os juros de mora incidam a partir da citação, por se
tratar de responsabilidade de natureza contratual (artigo 405, do Código Civil).
5. Por outro lado, o recurso da autora procede na parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002498-51.2020.8.26.0002 - A - Voto no 7204.
6
concernente à sucumbência.
No caso, respeitado o entendimento do eminente magistrado
prolator da sentença, por se tratar de dano moral, -- cujo valor depende arbitramento
judicial, portanto não previamente determinável, -- o seu reconhecimento implica
acolhimento do pedido, ainda que o quantum fixado seja inferior ao indicado (ou sugerido)
na petição inicial, circunstância que não implica sucumbência recíproca, conforme
jurisprudência cristalizada pela Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça.
5.1 Em consequência, modifica-se parcialmente a sentença
para impor exclusivamente à ré os ônus de sucumbência, com fixação dos honorários
advocatícios em 15% do valor da condenação, -- também considerado o trabalho nesta fase
recursal, -- com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Eventual
oposição
de
embargos
de
declaração
manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao pagamento de
multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça gratuita, nos
termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, (a) nega-se provimento ao recurso da ré,
com observação, de ofício, quanto ao marco inicial dos juros de mora; e (b) dá-se
provimento parcial ao recurso do autor.
Elói Estevão Troly
Relator